Tribunal: TJMT
Processo: 1060914-43.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
DO

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060914-43.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALINE APARECIDA DA SILVA - CPF: 048.574.561-50 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO NA PUBLICAÇÃO DA EMENTA DO ACÓRDÃO NO DJE – VÍCIO SANÁVEL – REVISÃO DO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IRRESIGNAÇÃO -
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

A oposição de Embargos de Declaração deve pressupor a existência de obscuridade, contradição ou omissão.

Na hipótese, é nítido o erro material contido na redação da Ementa (ID. 107647984), posto que não há relação com o processo em análise. Vício corrigido para alterar a redação da ementa do apelo, com nova publicação do acórdão.

No que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que o caso em exame não se trata de vício de omissão, mas sim de inconformismo da Embargante acerca da manutenção da decisão que desproveu o recurso de apelação civil apresentado.

Desta forma, não é cabível a revisão dos honorários advocatícios fixados no acórdão, que é claro no sentido de que a Embargada foi condenada ao pagamento de custas, incluídas as recursais, e honorários advocatícios de sucumbência, R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 11, CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1060914-43.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, desproveu o Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Recorrente afirma que a referida decisão padece de erro material, uma vez que na ementa e no dispositivo publicados no ID. 104539964 encontra-se em divergente da ementa do acórdão de ID. 107647984, qual consta “
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
”, razão pela qual pugna para que o equívoco seja sanado.

Sustenta, ainda, que os honorários advocatícios são exorbitantes para o caso em tela, motivo pelo qual devem ser reduzidos entre 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) do valor da condenação e estipulados conforme regra geral disposta no § 2.º do artigo 85 do CPC. Na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sob esses argumentos, pugnam pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que sejam aclaradas as contradições apontadas.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 110617969.

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão proferido por esta 2ª Câmara Cível que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação.

Em suas razões, o Recorrente afirma que a referida decisão padece de erro material, uma vez que a ementa publicada junto ao acórdão no ID. 104539964 encontra-se em divergência da ementa disponibilizada no Diário Eletrônico, consoante ID. 107647984, razão pela qual pugna para que o equívoco seja sanado.

Com efeito, os Embargos Declaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do Código de Processo Civil.

Ao examinar os autos, verifico que a ementa que constituiu o acórdão publicado (ID. 104539964) está em desacordo com o caso concreto e, de conseguinte, com o resultado proclamado. Vale dizer, a ementa publicada no Diário Eletrônico da Justiça (e-diário) de 03/11/2021 foi a seguinte (ID. 107647984):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PRETENSÃO INICIAL ATENDIDA PARCIALMENTE – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA IN CASU – CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVEM SER ARCADOS EXCLUSIVAMENTE PELA SEGURADORA – PRECEDENTES – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – NECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O não atendimento na totalidade da pretensão inicial, não configura sucumbência recíproca in casu, devendo a seguradora apelada, responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios, fixados na sentença. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

Desse modo, é nítido o erro material contido na publicação da Ementa (ID. 107647984), posto que não há relação com o processo em análise, e que deve ser sanado. Em verdade, a ementa correta é a seguinte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT – PEDIDO DE REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – INVIABILIDADE - PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Nas ações de cobrança de seguro obrigatório DPVAT, não há que se falar em sucumbência mínima, ainda que o valor arbitrado por invalidez permanente seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a seguradora arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Diante do caráter alimentar dos honorários advocatícios, quando a condenação é de pequena monta (R$ 843,75), o caminho é estipular a verba segundo os ditames do § 8.º, artigo 85, do CPC, razão pela qual é imperioso manter a fixação dos honorários advocatícios tal como consta na decisão unipessoal vergastada.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos
.

Feito esse esclarecimento, é de rigor a alteração da ementa para a redação que está em negrito linhas acima.

No que tange aos
honorários advocatícios
, verifica-se que o caso em exame não se trata de vício de omissão, mas sim de inconformismo da Embargante acerca da manutenção da decisão que desproveu o recurso de apelação civil apresentado.

Desse modo, os argumentos expendidos pela Embargante foram exaustivamente apreciados por esta 2ª Câmara Cível, abrangendo a análise e a valoração de todas as questões debatidas no presente recurso.

Desta forma, não é cabível a revisão dos honorários advocatícios fixados no acórdão, que é claro no sentido de que a Embargada foi condenada ao pagamento de custas, incluídas as recursais, e honorários advocatícios de sucumbência, R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), nos termos do art. 85, § 11, CPC.

Ressalto que cabem Embargos de Declaração para sanar contradição interna ao julgamento, não se prestando à análise de decisões proferidas em casos distintos.

Dessa forma, não há vício quanto à matéria arguida pela Embargante, o que apenas demonstra sua irresignação com o julgamento proferido, tornando incabível o recurso.

Com essas considerações,
ACOLHO, EM PARTE, OS

EMBARGOS
apenas para sanar o erro material concernente à ementa correta, e que guarda correlação com o caso concreto.

Retificado o acórdão, determino nova publicação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022